Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704310-67.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ERASTO VILLA VERDE DE CARVALHO EMBARGADO: ESPÓLIO DE BARBARA HAMU DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE ERASTO VILLA-VERDE DE CARVALHO em face do acórdão ID 2055857. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, remeta-se à Procuradoria da Justiça para conhecimento e manifestação. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator